Tribunal: TJMT
Processo: 1023256-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1023256-74.2020.8.11.0000
Recorrente: Elvis Antônio Klauk Júnior
Recorridos: Marcos Antônio Maluf e Tribunal de Arbitragem Conciliação e Mediação De Mato Grosso Ltda. - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Elvis Antônio Klauk Júnior, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 90348952):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - SENTENÇA ARBITRAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM 1a INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Decisão agravada que aprecia somente pedido de concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, determinando a imediata suspensão da força executiva da sentença arbitral – Questão relativa à ocorrência de decadência do direito do Autor que não foi apreciada em 1a instância – Matéria que não foi objeto da r. decisão agravada, sendo incabível seu enfrentamento diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
2- A Magistrada da instância singular possui liberdade e autonomia para aferir o cabimento e conveniência da concessão dos requerimentos que lhe foram dirigidos, para fins de solucionar a lide, sobretudo quanto ao preenchimento ou não dos requisitos legais autorizadores da pretensão e, uma vez que não constate a presença ou a verossimilhança do direito alegado, bem assim ausência de provas que seguras, outra alternativa não há a não ser o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela perseguida”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI/Apelação/Agravo Interno n. 1009979-93.2017.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08/06/2021, p. 17/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 95504487.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Elvis Antonio Klauk Junior, mantendo, assim, a decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Sentença Arbitral no 1048271- 19.2020.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida em desfavor de Marcos Antonio Maluf e Tribunal de Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda. - ME, em que se indeferiu o pedido de tutela de urgência (id 66014464).
A parte recorrente alega violação aos artigos 300 do Código de Processo Civil, e 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao argumento de que “o indeferimento da liminar pleiteada pelo autor (Recorrente) ocasionará a manutenção da executoriedade da sentença arbitral, o que culminará no despejo e na execução antes do julgamento da nulidade da sentença arbitral, restando impossível o retorno ao status quo ante em caso de procedência da ação declaratória”.
Afirma que “os documentos que acompanham a petição inicial, especialmente as decisões de mérito proferidas pelo Sr. Árbitro no procedimento objurgado, comprovam o risco, acaso não seja atribuído efeito suspensivo à sentença arbitral, de dano de difícil e incerta reparação”.
Afirma que “a nulidade de citação, como apontado no recurso, não foi a única demonstrada nos autos. Assim, a decisão incorre também no vício de omissão ao deixar de analisar as demais nulidades que maculam o procedimento arbitral vergastado, sendo elas: deficiência da representação do primeiro Agravado; termo de compromisso firmado em descumprimento à Lei de Arbitragem e o regulamento da CAMEC; conduta da Segunda Agravada que viola o artigo 6o, parágrafo único, da Lei no 9.307/96; violação pelo Árbitro do artigo 23, da Lei 9.307/96, e do artigo 82, do Regulamento da CAMEC”.
Recurso tempestivo (id 98685985) e preparado (id 98679953).
Contrarrazões no id 102117984.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, contra a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença Arbitral no 1048271- 19.2020.8.11.0041.
O recorrente sustenta ofensa ao artigo 300 do CPC, pois “os documentos que acompanham a petição inicial, especialmente as decisões de mérito proferidas pelo Sr. Árbitro no procedimento objurgado, comprovam o risco, acaso não seja atribuído efeito suspensivo à sentença arbitral, de dano de difícil e incerta reparação”.
Aduz, ainda, que “a nulidade de citação, como apontado no recurso, não foi a única demonstrada nos autos. Assim, a decisão incorre também no vício de omissão ao deixar de analisar as demais nulidades que maculam o procedimento arbitral vergastado, sendo elas: deficiência da representação do primeiro Agravado; termo de compromisso firmado em descumprimento à Lei de Arbitragem e o regulamento da CAMEC; conduta da Segunda Agravada que viola o artigo 6o, parágrafo único, da Lei no 9.307/96; violação pelo Árbitro do artigo 23, da Lei 9.307/96, e do artigo 82, do Regulamento da CAMEC”.
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Ademais, nota-se que há ausência da probabilidade do direito (fumus boni juris), vez que, constata-se que a cláusula compromissória, foi firmada de acordo com o artigo 4o da Lei Federal no 9.307, de 23 de setembro de 1996.
Em análise dos autos verifico que as provas que acompanham a petição inicial não são conviventes quanto a probabilidade do direito do autor e da existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, caso a medida não seja deferida
Por outro lado, o não comparecimento do Locatário (Sr. ERVIDES FIDÊNCIO KLAUK) na Audiência de Conciliação realizada na Corte de Conciliação e Arbitragem não enseja a presunção de que não houve a concordância com o compromisso arbitral – ou seja, necessária a dilação probatória para tal constatação.
Nesse toar, diante da ausência de verossimilhança das alegações, não há se falar em concessão da tutela de urgência para que seja suspensa a validade da sentença arbitral objeto da Ação Anulatória da Sentença Arbitral”. (id 87526461 - Pág. 4)
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DAS AGRAVANTES.
1. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais.
2. Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de Justiça, é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF.
3. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 1.118/1.119 (e-STJ) e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial”. (AgInt no AREsp 1620025/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 02/08/2021). [g.n.]
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 300 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.